Tribunal: CARF
Processo: 13709.000636/2004-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000636/2004-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
SV METALURGICA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS.
SÚMULA
N°
57
CARF.
POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO SIMPLES.
A atividade de montagem e manutenção de máquinas e equipamentos
industriais não impede o ingresso ou permanência de contribuinte no Simples
Federal. O fundamento para tal afirmação se encontra na Súmula n° 57 do
CARF.
SIMPLES FEDERAL. ERRO DE FATO. INTENÇÃO INEQUÍVOCA EM
ADERIR AO REGIME SIMPLIFICADO. INCLUSÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE TODOS OS
REQUISITOS DA ÉPOCA.
Desde que seja possível identificar a intenção inequívoca do contribuinte em
aderir ao Regime do Simples, pode seu ingresso ocorrer, inclusive
retroativamente, quando causado por erro de fato. O ingresso retroativo deve
respeitar ainda todos os requisitos impostos pela legislação à época a qual se
fará retroagir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para fins de autorizar, retroativamente, a
adesão do Contribuinte ao Simples Federal, desde que atendidos os demais requisitos da Lei
9.317/96.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000636/2004-68
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000636/2004-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 103-121 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJOI (fls. 91-95), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente requerimento de opção pelo Simples protocolizado pelo Contribuinte (fls. 3 e docs.
anexos), de forma a não permitir o ingresso do Requerente ao Simples e nos termos do
indeferimento de ingresso do simples lavrado pela autoridade fiscal às fls. 57-59.

I.
Requerimento de opção ao Simples
2. Em 22/03/04 o Contribuinte apresentou requerimento ao Delegado da Receita
Federal do RJ solicitando sua inclusão no Simples com efeitos retroativos a 14/12/98, uma vez
que “por um lapso não informou a sua opção pelo Regime Simplificado”, mas que teria sempre
recolhidos seus “impostos” e suas “Declarações de Pessoa Jurídica” de acordo com o regime.
Cita ainda o Ato Declaratório Interpretativo SRF No 16, de 02 de outubro de 2002, o qual dispõe
o seguinte:

Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de
Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a
inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a
intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento
de Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da
Declaração Anual Simplificada.

3. Apresentou documentação que comprovaria a sua afirmação. Como por
exemplo, o Recibo de entrega da declaração anual simplificada do ano calendário 2002 (fls. 29).
4. O Requerimento foi indeferido sob o fundamento de que a atividade do
Contribuinte ser vedada não permitir seu ingresso no Simples. O enquadramento legal seria o do
art. 9o, XIII da Lei 9.317/96 (fls. 58).

II. Impugnação e decisão da DRJ
5. Inconformado com a decisão, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
61), alegando, em suma, que nunca exerceu a atividade que gerou o indeferimento do pedido de
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000636/2004-68

opção pelo Simples, pois tal atividade apenas constava em seu contrato social. Alega também
que seu contrato social foi alterado e que na data da alteração, a atividade não era vedada. Ao
final, requereu o deferimento de seu ingresso no Simples. Às fls. 69-73 juntou o Impugnante
alteração do contrato social, no qual consta como atividade a “Exploração de Indústria e
Comercio de ferramentas manuais, montagem industrial, serralheria, tornearia e peças
metálicas.”. A alteração contratual foi registrada na Junta Comercial na data de 15/06/05 (fls.
73).
6. A DRJ/RJOI, em sessão realizada na data de 17/05/07, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA do Requerimento do Contribuinte nos seguintes termos da transcrição da
ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. MONTAGEM E MANUTENÇÃO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
As pessoas jurídicas que prestam serviços de montagem e manutenção de
máquinas e equipamentos industriais estão impedidas de optar pelo
Simples (Ato Declaratório Normativo COSIT n° 04, de 22/02/2000).
Solicitação Indeferida

7. Em suma, o órgão julgador constatou que a atividade da Impugnante à época
do requerimento da inclusão retroativa era de “exploração de indústria, comércio de ferramentas
manuais e reparação, manutenção e conservação de máquinas e peças de artefato de couro”. Na
visão dos julgadores a atividade de indústria e comércio não seria impeditivo para o ingresso no
Simples, já a montagem e manutenção de máquinas industriais seria vedada no referido regime.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 04, de 22/02/2000 foi citado para justificar a proibição.

III. Recurso voluntário
8. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese, que “a empresa tem comportamento de optante desde a sua constituição” e que
exerce atividade operacional de indústria e comércio, “bem como de serralheria e tornearia
exclusivamente”. A comprovação desta afirmação poderia, segundo o Recorrente, poderia ser
confirmada na documentação anexa. Alega que a atividade vedada no simples somente perdurou
em seu contrato social, enquanto tinha o entendimento de que a atividade somente prejudicaria
sua intenção se fosse efetivamente exercida, o que de fato não era. Afirma que a montagem
industrial jamais foi praticada pela empresa, conforme se depreende. Cita ainda o princípio da
legalidade. Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000636/2004-68

10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart
, Relator.

IV. Tempestividade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 101 – em 14/06/07), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 103 – em 16/07/07), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Do Mérito
12. Do exame dos autos, conclui-se que o presente caso se limita principalmente
a duas questões. A primeira delas é se a atividade do Recorrente seria impeditiva para seu
ingresso no Simples. A segunda é se o Contribuinte poderia ingressar no simples mesmo não o
tendo feito por um equívoco seu.
13. Desde 2000 até 15/06/05 constou no contrato social do Recorrente que sua
atividade era a de “indústria, comércio de ferramentas manuais e reparação, manutenção e
conservação de máquinas e peças e artefatos de couro.” (fls. 5). A partir da data indicada
acima, com o registro na junta comercial do RJ, a atividade constante no contrato social do
Requerente passou a ser “Exploração de Indústria e Comércio de ferramentas manuais,
montagem industrial, serralheria, tornearia e peças metálicas” (fls. 69). De acordo com a
decisão da DRJ, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 04, de 22/02/2000 proibiu as pessoas
jurídicas que prestam serviços de montagem e manutenção de máquinas e equipamentos
industriais de optar pelo Simples.
14. Do ponto de vista formal, conclui-se que ambas as atividades, antes e depois
de 2005, se encaixariam na proibição de opção do Simples pelo Contribuinte. Entretanto, o caso
se enquadra na previsão da Súmula CARF no 57, a qual prevê que “A prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como
os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.”. Assim sendo, neste quesito não se vislumbra justificativa para
que o Contribuinte não possa optar pelo Simples em virtude de sua atividade.
15. A segunda questão, a que diz respeito ao não exercício de opção pelo Simples
por parte do Contribuinte, é de se levar em conta que o Ato Declaratório Interpretativo SRF No
16, de 02 de outubro de 2002 autoriza o ingresso de Contribuinte no Simples causado por erro de
fato, desde que possível identificar a intenção inequívoca do contribuinte de aderir ao Regime
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.836 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000636/2004-68

Simplificado. Ainda, segundo o parágrafo único do Ato seria instrumento hábil a comprovar a
intenção os pagamentos mensais e apresentação de Declaração Anual Simplificada. Tendo em
vista que o Recorrente apresentou declarações do Simples transmitidas à Receita Federal (fls. 17
e seguintes), bem como DARF-Simples pagas desde 1999 (fls. 39 e seguintes), é para se
entender que há intenção inequívoca do Contribuinte em aderir o Sistema. De todo o exposto,
também não se vislumbra neste quesito empecilho para a adesão do Recorrente ao Simples.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
presente Recurso, de forma a autorizar a adesão do Contribuinte ao Simples Federal
retroativamente, desde que o mesmo tenha atendido aos demais requisitos da Lei 9.317/96,
respectivamente à sua vigência.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital